Tribunal: TJDFT
Processo: 0717961-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717961-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: ENSINA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA, LUIS DE ARAUJO BORGES, LEILA SANTOS COSTA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, parte exequente, contra a r. decisão (ID 234660333) proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0744933-76.2022.8.07.0001), indeferiu a busca reiterada de ativos financeiros via SisbaJud. Eis o teor da decisão recorrida: A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Diante do decurso do prazo de 1 (um) ano da suspensão (2/2/2025 - ID 185262445) remeta-se o processo ao arquivo provisório. A parte agravante (ID 71546909), em síntese, alega que a decisão recorrida carece de fundamentação jurídica adequada, pois ignora os avanços trazidos pelo Código de Processo Civil de 2015, notadamente no seu artigo 6o. A negativa infundada à utilização da funcionalidade “teimosinha” representa grave violação ao dever de cooperação processual, pois impede a adoção de meios eficazes para a localização de bens penhoráveis e, por consequência, frustra a legítima expectativa do exequente de ver satisfeito o seu crédito. Sustenta que a última tentativa de bloqueio de ativos foi realizada em 27/09/2023, conforme documento ID n. 173718816, ou seja, há mais de 18 meses, tornando evidente a necessidade de nova tentativa. A negativa do juízo de origem, portanto, representa entrave injustificável à efetivação do crédito, violando os artigos 4o, 6o e 797 do CPC, bem como o art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que consagra o direito à duração razoável do processo. Cita precedentes. Defende que a exigência de prévia demonstração de mudança na situação econômica do devedor é inadequada e contraproducente, pois subverte a própria lógica da medida executiva, cujo objetivo é justamente investigar a existência de ativos financeiros não localizados anteriormente. Requer o provimento do recurso para que haja a pesquisa de ativos na modalidade teimosinha, em razão do preenchimento dos requisitos para uma nova pesquisa em face de todos os agravados. Preparo recolhido (ID 71547234). É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital